Tribunal: TJDFT
Processo: 0727604-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727604-51.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO GONÇALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PERÍCIA. CARÁTER PURAMENTE ESTÉTICO. NEGATIVA DE CUSTEIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional é parte do tratamento da obesidade mórbida por cirurgia bariátrica (cf Tema 1.069 STJ). Entretanto, realizada perícia no ambiente judicial e comprovado pelo perito que a cirurgia em membros inferiores e superiores, e ginecomastia, são procedimentos puramente estéticos, não há como ignorar as conclusões do laudo, dado o caráter eminentemente técnico do exame. 2. Sentença confirmada. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 51, inciso IV, do CDC, aduzindo que a negativa de cobertura das cirurgias necessárias para a garantia do seu bem estar viola os princípios da boa-fé contratual e função social dos contratos de plano de saúde. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ, assentando que a decisão colegiada não teria observado a tese firmada no julgamento do tema 1069 do STJ. Requer a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios em sede recursal. A parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 51, inciso IV, do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “realizada perícia no ambiente judicial e comprovado pelo perito que a cirurgia em membros inferiores e superiores, e ginecomastia, são procedimentos puramente estéticos, não há como ignorar as conclusões do laudo, dado o caráter eminentemente técnico do exame” (Id 64031233). E infirmar tal conclusão não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado da parte recorrida, FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017